Tribunal: STJ
Processo: 1001241-51.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2204516 - SP(2022/0281998-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
AGRAVADO
: MARCOS PRATA
ADVOGADO
: JAMES EDUARDO CRISPIM MEDEIROS - SP237336
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 302 e 309, III, do CPC.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
tutela antecipada,
c/c
visando transferência para hospital da rede credenciada e custeio de tratamento de
saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor, nos
termos do
VI, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, com fundamento nos
arts. 302 e 309, III, do CPC, a indenização por dano processual, a ser liquidada nos
próprios autos, em razão da revogação da tutela provisória após a extinção do
processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em sintonia com
o entendimento do STJ no sentido de que em demandas envolvendo o direito à
Documento eletrônico VDA55102153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 64d058fb-9cdd-4ba3-bf75-dd9d606b7fff

saúde, ocorrida a morte do beneficiário e reconhecida a sua intrasmissibilidade,
não se admite a continuidade do processo, notadamente em face dos sucessores
para eventual reparação de danos decorrentes da tutela antecipada revogada com a
extinção do processo sem resolução de mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre a ausência
das hipóteses do
do CPC demandaria reexame de fatos e provas.
art. 302
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte sobre a
intransmissibilidade do direito à saúde e a extinção do processo sem resolução de
mérito após o óbito do autor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame
do conjunto fático-probatório sobre a ausência das hipóteses do
do CPC".
art. 302
CPC, arts. 302, 309, 485, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.595.021/SP,
julgados em 15/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 64d058fb-9cdd-4ba3-bf75-dd9d606b7fff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2204516 - SP (2022/0281998-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
AGRAVADO
: MARCOS PRATA
ADVOGADO
: JAMES EDUARDO CRISPIM MEDEIROS - SP237336
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 302 e 309, III, do CPC.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada,
visando transferência para hospital da rede credenciada e custeio de tratamento de
saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor, nos
termos do
VI, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, com fundamento nos arts.
302 e 309, III, do CPC, a indenização por dano processual, a ser liquidada nos
próprios autos, em razão da revogação da tutela provisória após a extinção do
processo sem resolução de mérito.
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ no sentido de que em demandas envolvendo o direito à saúde,
ocorrida a morte do beneficiário e reconhecida a sua intrasmissibilidade, não se
admite a continuidade do processo, notadamente em face dos sucessores para
eventual reparação de danos decorrentes da tutela antecipada revogada com a
extinção do processo sem resolução de mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre a ausência das
hipóteses do
do CPC demandaria reexame de fatos e provas.
art. 302
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte sobre a
intransmissibilidade do direito à saúde e a extinção do processo sem resolução de
mérito após o óbito do autor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do
conjunto fático-probatório sobre a ausência das hipóteses do
do CPC".
art. 302
CPC, arts. 302, 309, 485, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:

STJ,
Súmulas
n.
83
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.595.021/SP,
julgados em 15/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PREVENT SENIOR
PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por não demonstração de violação dos arts. 302 e 309, III, do CPC.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 223):

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Gratuidade
da Justiça. Manutenção. Ausência de prova convincente acerca da perda dos
predicados do instituto. Falecimento do autor. Correta extinção. Perda superveniente
do objeto da contenda (CPC,
inc. VI, segunda figura). Direito personalíssimo
art. 485,
não transmissível aos sucessores. Representação processual. Regularização a cargo do
juízo de primeiro grau. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 302 e 309, III, do
CPC, porque a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da tutela provisória é
objetiva e, havendo sua revogação pela extinção do processo sem resolução de
mérito, deve ocorrer a reparação por dano processual, mediante liquidação nos
próprios autos e não em ação autônoma.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela antecipada, em que a parte autora pleiteou a transferência para hospital da rede
credenciada do plano de saúde e o custeio do tratamento, por ter sofrido acidente
vascular cerebral.
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do
autor, nos termos do
VI, do CPC (fls. 183-187).
art. 485,
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação (fls. 222-229).
Quanto à questão aventada pela recorrente, o Tribunal
entendeu que,
a quo
em razão do óbito da parte autora, nada se transmite aos herdeiros, por se tratar de
pretensão personalíssima, submergindo o pedido principal por falta de interesse
processual superveniente. Ressaltou que a ação teve como pretensão inicial a
transferência do autor para hospital da rede credenciada, consistindo em obrigação
de fazer, que veio a submergir em razão do óbito da parte.
Especificamente sobre o direito de perseguir, nos autos originários, valores
decorrentes da internação e indenização com fulcro no
do CPC, a Corte de
art. 302
origem foi expressa ao concluir pelo não cabimento, tendo em vista a falta de
pretensão formulada nesse sentido (o que levaria à uma ação autônoma) e também
porque ausentes as hipóteses legais correlacionadas ao dano, o que não se verifica.
Vejam-se trechos do acórdão recorrido (fls. 222-229, destaquei):

Com efeito, a petição de abertura é claríssima ao pretender que a apelante faça a
transferência do autor para hospital de sua rede, portanto obrigação de fazer, pleito
esse que submergiu de modo superveniente, haja vista o falecimento deste último.
Não há e isto é importante que se compreenda vez por todas mais razão à
continuidade do embate na medida em que o pedido principal (único, aliás)
submergiu.
A pretensão lançada, porquanto personalíssima, não comporta transmissão
aos herdeiros, vetor que impede a continuidade da contenda para análise de seu
.
mérito por falta de interesse processual (CPC,
inc. VI, segunda figura)
art. 485,
[...]
E nem se diga de forma a se evitar futuros açodados declaratórios que
subsistiria à apelante o direito de perseguir, nesta contenda, os valores
decorrentes dos custos relativos à internação ou, ainda, a indenização decorrente
da redação do
do Código Ritual.
art. 302
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

À primeira porque não formulada a par da via processual de que poderia se
valer a ré pretensão nesse rumo, de sorte a lhe sobrar, tão somente, o caminho de
ajuizar ação autônoma, por meio da qual se façam respeitar os primados do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
À segunda porque o dano só poderá ser caracterizado se ocorrer alguma
das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo em comento, as quais se exibem
absentes.
Nesse prumo, nada absolutamente nada é devido à ré nesta demanda.

Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender o direito de
promover, nos próprios autos, indenização pela reparação do dano decorrente da
revogação da tutela antecipada, olvidando de que o Tribunal
expressamente
a quo
reconheceu o caráter personalíssimo da obrigação principal, o que impediria a
transmissibilidade aos herdeiros.
A solução adotada no aresto recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em demandas
envolvendo o direito à saúde, ocorrida a morte do beneficiário e reconhecida a sua
intrasmissibilidade, não se admite a continuidade do processo, notadamente em face
dos sucessores para eventual reparação de danos decorrentes da tutela antecipada
revogada com a extinção do processo sem resolução de mérito.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM
ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE
JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO
MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA
PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO.
INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foram extraídos
05/11/2015,
os embargos de divergência, opostos em
e conclusos ao gabinete em
14/12/2010
22/07/2021.
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do
processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no
curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde,
quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com
o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de
julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção,
quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também
ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.
4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou
custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo
enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e
personalíssima do direito à saúde.
5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o
tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.
6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde -
obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível -
e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza
personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto,
não admite a sucessão processual.
7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a
intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem
resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a
reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano
processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (EAREsp n. 1.595.021/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
15/2/2023,
destaquei.)
25/4/2023,

É o caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, revisar as conclusões da Corte de origem sobre a ausência dos
requisitos dos previstos no
do CPC, em especial, a falta de pretensão
art. 302
formulada pela recorrente e ausência de danos conforme previsão normativa,
demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme termos das súmulas n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:17
Código de Controle do Documento: 4ec100a4-a47f-4c95-926e-e9be45306b6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.204.516 / SP
Número Registro: 2022/0281998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012415120218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
AGRAVADO
: MARCOS PRATA
ADVOGADO
: JAMES EDUARDO CRISPIM MEDEIROS - SP237336
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: 584acd9c-5c8c-4ea2-97e0-9e8ad268b914

Documento eletrônico VDA55076815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: 584acd9c-5c8c-4ea2-97e0-9e8ad268b914